Tribunal: STF
Processo: RHC 214134
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. MODUS OPERANDI. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Milton Lima Maia Junior contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 6.3.2022, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 704.584/RS.



O caso



    2. Consta do processo que o juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre/RS, em 19.3.2020, concedeu liberdade provisória ao recorrente, “mediante compromisso de comparecimento a todos os atos do processo a ser firmado em cartório em 02 (dois) dias e APLICO-LHE as seguintes MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO: 1) Art. 319, inciso I do CPP – apresentação mensal em juízo para informar e justificar suas atividades; 2) Art. 319, inciso IV do CPP – proibição de se ausentar da Comarca, por prazo superior a 05 (cinco) dias, a não ser que conte com autorização judicial; Na hipótese de descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão impostas, estas poderão ser agravadas ou ser novamente decretada a prisão preventiva do acusado”, e manteve a prisão preventiva do corréu (fls. 77-79, vol. 1).



    3. Em 25.10.2021, no julgamento do Recurso em Sentido Estrito n. 0032952-90.2021.8.21.7000/RS, interposto pelo Ministério Público, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, por unanimidade, deu provimento ao recurso (fls. 80-94, vol. 1). O acórdão tem esta ementa:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUADRUPLAMENTE QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR CUMULADA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADOS. RECORRIDO QUE SUPOSTAMENTE INTEGRA GRUPO CRIMINOSO DESTINADO À PRÁTICA DE DIVERSOS ILÍCITOS PENAIS E OSTENTA CONDENAÇÃO DEFINITIVA PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, EXTORSÃO, RUFIANISMO, FAVORECIMENTO DE PROSTITUIÇÃO E TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA QUE SE JUSTIFICA, ANTE A PERICULOSIDADE DO ACUSADO E AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. PRISÃO DOMICILIAR. RECORRIDO QUE SE ENCONTRAVA EM ESTADO DE SAÚDE ESTÁVEL E VINHA RECEBENDO O TRATAMENTO ADEQUADO NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. INVIABILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DECISÃO REFORMADA. IMPOSITIVA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO” (fl. 80, vol. 1).



    4. Em 4.11.2021, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul no julgamento do Recurso em Sentido Estrito n. 0032952-90.2021.8.21.7000/RS, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 704.584/RS no Superior Tribunal de Justiça, no qual a defesa requereu medida liminar e pediu para “relaxar a prisão do Paciente, com fulcro no art. 5º, LXV, da Carta Magna c/c aos artigos 282, § 5º e 6º c/c 312, § 2º e c/c 315, § 1º, todos do Código de Processo Penal” (fls. 3-27, vol. 1).



    Em 17.12.2021, a liminar foi indeferida (e-doc. 13).



    Em decisão monocrática, o Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, denegou a ordem (e-doc. 23).



    Em 8.3.2022, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, com os seguintes fundamentos: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática que denega habeas corpus quando baseada na previsão do art. 34, XX, do Regimento Interno do STJ. Ademais, ‘o julgamento monocrático do recurso especial não constitui ofensa ao princípio da colegialidade, sobretudo porque, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, com a interposição de agravo regimental, torna-se superada a alegação de violação ao referido postulado, tendo em vista a devolução da matéria recursal ao órgão julgador competente’ (AgRg no REsp n. 1.571.787/MG, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 20/5/2016).



    2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial que decreta a custódia cautelar deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).



    3. As razões exaradas no decisum que instrui a impetração constituem motivos suficientes para a imposição da cautela extrema, pois evidenciam a gravidade concreta da conduta em tese perpetrada e o risco de reiteração delitiva, evidenciados pelo modus operandi descrito – o réu haveria sido mandante de homicídio qualificado praticado em contexto de desavenças decorrentes do tráfico de drogas e com envolvimento de organização criminosa à qual supostamente pertence –, a revelar a necessidade de acautelamento da ordem pública. 



    4. A jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que, a gravidade dos fatos concretamente considerados, evidenciada por seu modus operandi, justifica a constrição cautelar. Por idênticos argumentos, a adoção de medidas cautelares diversas não é adequada na hipótese, diante da gravidade concreta da conduta em tese perpetrada (art. 282, II, do Código de Processo Penal).



    5. O exame de contemporaneidade da custódia é feito não apenas com base no tempo entre os fatos e o decreto prisional, como também pela permanência da cautelaridade ensejadora da medida. Na espécie, não obstante o réu haja ficado quase dois anos em liberdade, o Tribunal a quo apontou risco concreto de reiteração delitiva, com indícios fortes de que as ilicitudes poderiam ocorrer novamente, ante o modus operandi do delito. Observo, ainda, que o decisum que restabeleceu a prisão apontou uma condenação superveniente à soltura e mencionou a enorme gravidade concreta da conduta, que envolve organização criminosa.



    6. Agravo regimental não provido” (e-doc. 35).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega que, “passados quase 2 anos da decisão liberatória exarada pela magistrada de primeiro grau, tendo o recorrente cumprido, neste período, todas as condições estabelecidas por ocasião da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o Tribunal de Justiça decidiu por devolver o acusado ao cárcere” (fl. 10, doc. 37).



    Argumenta que “a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal não estejam sendo prejudicadas por ora, motivo que não subsiste, no caso concreto e neste momento, a necessidade da segregação com base no art. 312 do CPP” (fl. 13, doc. 37). 



    Ressalta a “inexistência de qualquer fato atual que reclame a determinação da segregação, ou seja, que indique, concretamente, a atualidade da ameaça representada pela liberdade do recorrido, afasta-se a urgência que justifica a medida extrema. A prisão fundamentada apenas na gravidade dos crimes acaba se transmutando mais em antecipação de pena do que propriamente em provimento cautelar” (fl. 13, doc. 37). 



    Assinala que os julgados mencionados no acórdão impugnado pelo presente recurso teriam como objetivo evitar a continuidade de atividades criminosas, o que “não se afigura com o caso dos autos, uma vez que o réu permaneceu solto aproximadamente 2 anos sem delinquir, de sorte que se pode concluir pela ausência de atualidade do risco da liberdade do réu” (fl. 14, doc. 37). 



    Informa ter sérios problemas de saúde e que, “em 2008, sofreu infarto anterior extenso (laudo em anexo), com angioplastia com stent em artéria descendente anterior extenso e insuficiência cardíaca congestiva” (fl. 17, doc. 37). 



    Estes os requerimentos e o pedido: 



    “Diante do exposto, a defesa técnica do recorrente requer seja:



    a) Apreciada a matéria ventilada, porquanto tempestivo o presente recurso;



    b) Concedida a medida liminar, tendo em vista a evidente ilegalidade instrumentalizada na espécie, eis que inobservado o princípio da contemporaneidade, pois o acusado permaneceu em liberdade quase 2 anos até a decisão do colegiado do TJ/RS que restabeleceu seu cárcere preventivo;



    c) Com o acolhimento do pleito retro, a defesa não se opõe à aplicação de medidas cautelares diversas da prisão;



    d) A expedição do respectivo alvará de soltura;



    e) Acaso não seja concedida a medida liminar, requer-se proceda com o distinguishing/overruling do Agravo Regimental em habeas corpus n.º 180.946/RS;



    f) Subsidiariamente, ainda em caráter liminar, a defesa requer que este Supremo Tribunal Federal compila o colegiado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça para que julgue a matéria;



    g) Ao final, o provimento do recurso para ratificar o restabelecimento da liberdade do acusado, tendo em vista ausência de contemporaneidade dos fatos, posto que não há quaisquer indícios concretos que indiquem risco de reiteração delitiva do recorrente que está há quase 2 anos respondendo a ação penal na origem em liberdade e cumprindo rigorosamente todas as medidas cautelares diversas da prisão impostas pelo Juízo” (fl. 27, e-doc. 37).



    O Ministério Público Federal e o Ministério Público do Rio Grande do Sul apresentaram contrarrazões e pediram o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus, pela gravidade do crime em razão do modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva (e-doc. 45 e 52).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    7. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a revogação da prisão preventiva, com o argumento de que a prisão teria sido decretada com fundamento na gravidade em abstrato do crime e que em quase dois anos de liberdade o recorrente não teria obstado o andamento da ação penal, nem praticado novos delitos.



    8. Ao revogar a prisão preventiva e substituí-la por medidas cautelares diversas de prisão, o juízo de primeira instância ressaltou:



    “Inicialmente, registro que as questões que envolvem o mérito, por óbvio, não serão analisadas neste momento, visto que basta, para decretação/manutenção da prisão preventiva, o preenchimento dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    Visando à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, mormente porque, na data de ontem, a Prefeitura de Porto Alegre decretou situação de emergência para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus, analiso a situação do acusado Milton Lima Maia Junior, o qual é portador de cardiopatia isquêmica e insuficiência cardíaca congestiva, conforme atestados de fls. 377/378.



    Assim, tendo em conta que o réu é integrante de grupo de risco para infecção pelo vírus (cardiopatia se trata de doença crônica e, segundo a Recomendação 62 do CNJ, o grupo de risco para infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 compreende pessoas idosas, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções), bem como pelo fato de que registra condições pessoais positivas, ainda que registre mais uma denúncia recebida, é primário, motivo pelo qual entendo seja possível a concessão de liberdade provisória em relação a este imputado, agregando-se medidas alternativas ao cárcere tal como abaixo determinado.



    Já com relação ao acusado Deividi Vilanova dos Santos, consigno que subsistem os fundamentos, ao menos por ora, que ensejaram a decretação da prisão preventiva, devendo esta ser mantida.



    Isso posto, CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA a MILTON LIMA MAIA JÚNIOR, mediante compromisso de comparecimento a todos os atos do processo a ser firmado em cartório em 02 (dois) dias e APLICO-LHE as seguintes MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO:



    1) Art. 319, inciso I do CPP – apresentação mensal em juízo para informar e justificar suas atividades;



    2) Art. 319, inciso IV do CPP – proibição de se ausentar da Comarca, por prazo superior a 05 (cinco) dias, a não ser que conte com autorização judicial;



    Na hipótese de descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão impostas, estas poderão ser agravadas ou ser novamente decretada a prisão preventiva do acusado.



    Expeça-se alvará de soltura se por AL não estiver preso.



    No mais, e por ora, MANTENHO a prisão preventiva de Deividi Vilanova dos Santos, pois inalterados os fundamentos do art. 312 do Código de Processo Penal” (fls. 77-78, vol. 1).



    9. Em 25.10.2021, ao dar provimento ao recurso ministerial e restabelecer a prisão preventiva, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul ressaltou a gravidade em concreto do delito e que o recorrente estaria recebendo tratamento de saúde adequado no estabelecimento prisional, como se verifica no voto condutor:



    “Conheço do recurso porque adequado e tempestivo.



    Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público, objetivando a reforma da decisão, de lavra da Dra. Lourdes Helena Pacheco da Silva, Juíza de Direito, que concedeu a liberdade provisória com medidas cautelares diversas ao recorrido. 



    No caso, tenho que assiste razão ao Ministério Público.



    Com efeito, segundo as disposições contidas artigo 312 do Código de Processo Penal, para a decretação e/ou manutenção da prisão preventiva, visando à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, é necessária a observância da presença de seus requisitos. 



    O fumus comissi delicti, consubstancia-se na prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. Já o periculum libertatis, por seu turno, é o perigo que decorre da liberdade do sujeito passivo, no caso os imputados.



    A prisão preventiva, na esteira do disposto no artigo 313, incisos I, II, III e § 1º do diploma processual penal, somente será admitida:



    1) nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, 2) ao reincidente, 3) em caso de violência doméstica e familiar, com o fim de garantir a execução de medidas protetivas de urgência e, por fim, 4) se houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la.



    Na espécie, o recorrido foi denunciado por, em tese, ter auxiliado em delito de homicídio quadruplamente qualificado consumado, cuja pena máxima autoriza a prisão.



    No caso, um indivíduo foi localizado, em via pública, gravemente ferido por múltiplos disparos de arma de fogo, sendo que, posteriormente, foi a óbito.



    Visando averiguar a autoria do delito, foi instaurada investigação policial, durante a qual foi solicitado o compartilhamento de prova produzida no curso da investigação realizada nos autos do processo n.º 001/2.18.0077953-2, destinada a sondar e obstar a atuação de organização criminosa.



    Destarte, após ampla investigação policial, restou constatado que o recorrido supostamente integraria um grupo criminoso, composto por apenados e, em tese, liderado pelo codenunciado, destinado à prática do tráfico de drogas, de exploração sexual e de crimes de homicídios em diversos bairros de Porto Alegre/RS.



    Há de se ressaltar que, em uma das conversas interceptadas, o acusado supostamente solicita ao codenunciado uma arma de fogo para a execução de uma vítima, sendo que, posteriormente, confirma o alvo e solicita autorização para a execução.



    Também merece destaque o fato que o recorrido supostamente foi um dos mandantes do homicídio investigado nos autos do processo de origem, cometido em razão de desavenças decorrentes do tráfico de drogas, o que demonstra frieza e desprezo pela vida, a evidenciar a periculosidade social do réu.



    Não obstante, após a colocação do recorrido em liberdade foi prolatada, nos autos do processo n. º 001/2.18.0077953-2, de onde emprestada a prova utilizada nos autos originários do presente recurso, sentença de procedência da pretensão punitiva estatal, restando o recorrido condenado às penas de 14 (quatorze) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 40 (quarenta) dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo nacional vigente à época dos fatos. (...)



    Relembro que, nos autos do processo supramencionado, foi instaurada investigação visando sondar e obstar a atuação da organização criminosa da qual, naqueles autos, se averiguou supostamente fazer parte o ora recorrido. E, no caso em julgamento, o homicídio quadruplamente qualificado em questão teria sido cometido a mando de integrantes da referida organização criminosa.



    Resta, portanto, evidenciado nos autos sólidos indicativos da periculosidade e nocividade social do recorrido, o qual, em liberdade, oferece claro risco à ordem pública e pode, inclusive, inibir a participação de testemunhas no processo, denotando, assim, risco também à conveniência da instrução criminal.



    Na linha de tais elementos, tenho que se está diante de caso imbuído da excepcionalidade a autorizar a imposição da custódia preventiva, uma vez que evidenciada sua imprescindibilidade para a garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e para a conveniência da instrução criminal. (…)



    A propósito, a prisão preventiva com fundamento na gravidade em concreto do crime e na periculosidade do agente é considerada legítima pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal: (…)



    No tocante à substituição da prisão preventiva pela modalidade domiciliar, nos moldes em que operada pela magistrada de piso, em razão de ser o recorrente portador de cardiopatia isquêmica e insuficiência cardíaca congestiva, tenho que, em que pese devidamente comprovada a existência das moléstias, não restou demonstrada a imprescindibilidade da colocação do acusado em liberdade para a realização de tratamento. (…)



    Com efeito, nos autos do presente recurso não há qualquer atestado médico ou documento apto a comprovar que o recorrido esteja gravemente debilitado, tampouco que não possa receber o tratamento adequado à sua doença no interior do estabelecimento prisional.



    Ora, o Laudo Médico elaborado pelo clínico atuante junto à Cadeia Pública de Porto Alegre, Dr. Lindomar Antonio Possa, em 20 de março de 2020, atestou que o acusado, àquela data, encontrava-se clinicamente estável e recebendo o tratamento adequado no interior da penitenciária, apresentado somente moderada dispneia em razão do quadro cardíaco (fl. 64).



    Não obstante, conforme se extrai das razões recursais apresentadas pelo Ministério Público, caso necessário poderá ser o acusado removido ao Hospital Vila Nova, no qual também poderão ser realizados seus exames cardiológicos de controle. 



    E, na ausência de demais documentos, inexiste suporte fático-jurídico a amparar a manutenção da prisão domiciliar do acusado, diante da não comprovação de que esteja extremamente debilitado por motivo de doença grave. (...)



    Por fim, destaco que eventuais condições pessoais favoráveis ao acusado, como é sabido, não impedem a decretação da custódia preventiva se presentes os seus requisitos autorizadores, como é o caso dos autos.



    Com efeito, na linha do posicionamento jurisprudencial exarado pelos Tribunais Superiores, a presença de condições pessoais favoráveis, ainda que comprovadas, não têm o condão, por si só, de afastar a custódia cautelar. (...)



    Por conseguinte, impositiva a decretação da prisão preventiva dos imputados como forma de acautelar a ordem pública bem como por conveniência da instrução criminal, nos termos da regra posta no artigo 312 do Código de Processo Penal.



    Por tais razões, voto no sentido de dar provimento ao recurso do Ministério Público, para decretar a prisão preventiva de MILTON LIMA MAIA JUNIOR a fim de garantir a ordem pública e por conveniência da instrução criminal, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, devendo o mandado de prisão ser expedido na origem” (fls. 82-93, vol. 1).



    10. No acórdão objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 704.584/RS, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática e negou provimento ao agravo regimental. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento:



    “Em que pesem os argumentos despendidos pela defesa, entendo que não lhe assiste razão.



    O acusado teve sua prisão preventiva decretada em 2/10/2018 pela prática, em tese, de homicídio qualificado e corrupção de menores. 



    Em 19/3/2020, o Juízo singular revogou a custódia, mediante o cumprimento de cautelares diversas, pelos seguintes fundamentos (fls. 77-79, grifei): (...)



    No dia 26/3/2020, o Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito, a fim de restabelecer a prisão ante tempus do ora paciente.



    Em 25/10/2021, o Tribunal a quo acolheu o pleito acusatório e decretou a custódia do acusado em acórdão assim ementado (fl. 80, destaquei): (…)



    De início, observo que não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática que denega habeas corpus baseada na previsão do art. 34, XX, do Regimento Interno do STJ. (...)



    A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).



    Na hipótese, conforme pontuei no decisum monocrático, a Corte estadual demonstrou a alta gravidade concreta da conduta imputada ao acusado, evidenciada pelo modus operandi descrito – o réu haveria sido mandante de homicídio qualificado praticado em contexto de desavenças decorrentes do tráfico de drogas e com envolvimento de organização criminosa à qual supostamente pertence –, a revelar a necessidade de acautelamento da ordem pública. 



    No tocante à alegada ausência de contemporaneidade da prisão, é verdade que a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem exigido, com razão, que não se distanciem muito no tempo os fatos que justificariam a imposição da cautela extrema. A explicação se radica no caráter urgente e provisional da custódia, o que se esvanece quando o tempo dilui a sua premência, tornando-a desnecessária e, portanto, abusiva. Em alguns julgados, tenho eu mesmo expressado tal convencimento, in verbis: (...)



    Entretanto, avalio que a contemporaneidade deve ser relativizada em pelo menos duas hipóteses. 



    A primeira diz respeito à natureza do crime investigado. Se este se consubstancia em fato determinado no tempo, não mais se justificaria, em princípio, a cautela quando passados anos desde a sua prática. Sem embargo, seria possível admiti-la na situação em que, pelo modo como perpetrada a ação delitiva, não seria leviano projetar a razoável probabilidade de uma recidiva do comportamento, mesmo após um relevante período de aparente conformidade do réu ao Direito. 



    A segunda hipótese residiria no caráter permanente ou habitual do crime imputado ao agente, porquanto, ante indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais), não haveria óbice à decretação da providência. O exemplo mais notório é o do crime de pertencimento a organização criminosa, cuja permanência não se desfaz – salvo evidências em sentido contrário – pelo simples fato de haver sido descoberta a existência da Orcrim. (...)



    Dito isso, considero que, excepcionalmente, na espécie, não obstante o réu haja ficado quase dois anos em liberdade, o Tribunal a quo apontou risco concreto de reiteração delitiva, com indícios fortes de que as ilicitudes poderiam ocorrer novamente, ante o modus operandi do delito. Observo, ainda, que o decisum que restabeleceu a prisão apontou uma condenação superveniente à soltura e mencionou a imensa gravidade concreta da conduta, que conta com o envolvimento de organização criminosa, ao salientar que (fl. 84, acrescentei destaques ao original): 



    [...] em uma das conversas interceptadas, o acusado supostamente solicita ao codenunciado uma arma de fogo para a execução de uma vítima, sendo que, posteriormente, confirma o alvo e solicita autorização para a execução. Também merece destaque o fato que o recorrido supostamente foi um dos mandantes do homicídio investigado nos autos do processo de origem, cometido em razão de desavenças decorrentes do tráfico de drogas, o que demonstra frieza e desprezo pela vida, a evidenciar a periculosidade social do réu. Não obstante, após a colocação do recorrido em liberdade foi prolatada, nos autos do processo n. º 001/2.18.0077953-2, de onde emprestada a prova utilizada nos autos originários do presente recurso, sentença de procedência da pretensão punitiva estatal, restando o recorrido condenado às penas de 14 (quatorze) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 40 (quarenta) dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo nacional vigente à época dos fatos. 



    Cabe destacar, também, que a revogação da prisão preventiva do acusado não se deu por falta dos requisitos de cautelaridade do art. 312 do CPP, mas, sim, principalmente, por padecer de cardiopatia e integrar o grupo de risco para a Covid-19 (fls. 77-79). Todavia, além de o avanço da vacinação no país haver reduzido expressivamente os riscos de óbito por Covid-19 na população imunizada, a Corte estadual apontou que (fl. 88, grifei): 



    [....] não há qualquer atestado médico ou documento apto a comprovar que o recorrido esteja gravemente debilitado, tampouco que não possa receber o tratamento adequado à sua doença no interior do estabelecimento prisional. Ora, o Laudo Médico elaborado pelo clínico atuante junto à Cadeia Pública de Porto Alegre, Dr. Lindomar Antonio Possa, em 20 de março de 2020, atestou que o acusado, àquela data, encontrava-se clinicamente estável e recebendo o tratamento adequado no interior da penitenciária, apresentado somente moderada dispneia em razão do quadro cardíaco (fl. 64).’



    Assim, inviável a pretendida revogação da custódia do paciente ou a concessão de prisão domiciliar.



    À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental” (fls. 3-8, e-doc. 35). 



    Pelo demonstrado nestes autos, a prisão do recorrente está fundamentada na gravidade concreta da conduta imputada.



    11. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e revogação de medida cautelar diversa aplicada pelo juízo de primeira instância. A constrição da liberdade do recorrente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA: REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 204.592-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.8.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL) E CORRUPÇÃO DE MENOR (ART. 244-B DA LEI 8.069/1990). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI DA CONDUTA CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública. Sobressai, no caso, a gravidade concreta da conduta imputada ao agravante, que, em concurso de agentes (incluindo um adolescente), com motivação torpe, decorrente do envolvimento amoroso da vítima com a ex-namorada de um de seus comparsas, e mediante recurso que dificultou a defesa, teria efetuado disparos de arma de fogo contra (...), causando-lhe graves lesões corporais, que foram a causa determinante da morte. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 178.333-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.2.2020).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e a necessidade de preservar a integridade física das testemunhas constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia pre